Tribunal: STF
Processo: HC 256127
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OU DECISÃO JUDICIAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Rodrigues Cesario, advogado, em 12.5.2025, em benefício de Paulo Roberto de Araujo, apontando-se como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Na inicial, o impetrante narra que o paciente “foi denunciado e condenado como incurso no artigo 33, caput e art. 40, V, ambos da Lei 11343/06 c.c. art. 62, IV, do Código Penal, à pena de 06 anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, porque transportava 404 quilogramas de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Sustenta “a ausência de fundamentação e a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Busca “o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena do paciente, uma vez que este é primário, possui bons antecedentes e não há evidências reais e diretas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que se determine, de imediato, a reavaliação da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinando-se, por consequência, a readequação da pena e a retificação da guia de execução penal, com efeitos imediatos sobre o regime de cumprimento e benefícios executórios; 



    b) No mérito, a confirmação definitiva da ordem, com o reconhecimento do direito do paciente à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista sua primariedade, bons antecedentes e a inexistência de elementos concretos que demonstrem seu vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, assegurando-lhe o cumprimento de pena proporcional e constitucionalmente adequada;



    c) Que seja determinada a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal, para que proceda à reformulação da guia de execução penal, com base na nova dosimetria da pena, bem como reavalie o direito do paciente à progressão de regime, livramento condicional ou outro benefício penal compatível, nos termos da Lei de Execução Penal; 



    d) Subsidiariamente, que se reconheça a nulidade da fundamentação que afastou o redutor legal, por ausência de motivação concreta e específica, em desrespeito à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena; 



    e) E, caso a readequação da pena implique no cumprimento integral da reprimenda ou no preenchimento de requisitos para a soltura imediata, que seja determinada a expedição de alvará de soltura, comunicando-se o Juízo da Execução Penal para que adote as providências cabíveis” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, documentos essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração da competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois as normas de competência constitucional são expressas e, para fins de julgamento válido, não possibilitam extensão.



    5. Constata-se, portanto, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. É ônus do impetrante a correta instrução do processo no momento da impetração, sob pena de não conhecimento do habeas corpus.



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata e aprofundada do quadro descrito e o exame verticalizado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento desta ação, sem a possibilidade de analisar-se eventual concessão da ordem de ofício.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    A ausência das decisões impugnadas impede, ainda, que se verifique se os temas veiculados nesta impetração foram previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação também essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância.



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora